Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-09.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Aquisição de produtos no site da empresa The Closet, com pagamento por meio do serviço Mercadopago prestado pela apelante – Mercadorias não entregues – Ilegitimidade passiva ad causam da apelante caracterizada – Compra efetuada diretamente no site da vendedora, sem qualquer intermediação por parte da

Ementa:
CONSUMIDOR – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Aquisição de produtos no site da empresa The Closet, com pagamento por meio do serviço Mercadopago prestado pela apelante – Mercadorias não entregues – Ilegitimidade passiva ad causam da apelante caracterizada – Compra efetuada diretamente no site da vendedora, sem qualquer intermediação por parte da ré – Recorrente que atuou apenas como gestora de pagamento – Problema referente ao não recebimento da mercadoria que somente pode ser atribuído à vendedora – Processo julgado extinto nos termos do CPC, art. 485, VI – Precedentes da Corte - Decaimento invertido - Sentença substituída – Recurso provido.